Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019710-35.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Concurso para magistrado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 035.835.051-40 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA - CPF: 077.961.606-58 (IMPETRANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO), Gabinete. Des. Rui Ramos Ribeiro (IMPETRADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019710-35.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. ATO DA BANCA EXAMINADORA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO NO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase discursiva do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face de supostas ilegalidades na correção da prova e no julgamento do recurso administrativo interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na limitação do acesso ao caderno de respostas conforme as regras do edital; (ii) estabelecer se a decisão da banca quanto ao recurso administrativo careceu de fundamentação suficiente; (iii) determinar se é cabível ao Judiciário revisar a nota atribuída à prova discursiva do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame previu expressamente, no item 15.4, o prazo de dois dias para vista do caderno de respostas, por meio eletrônico, e permitiu a interposição de recurso nos dois dias subsequentes, não havendo comprovação de pedido tempestivo e formal de nova vista ou indeferimento arbitrário.

A ausência de impugnação ao edital no prazo previsto no item 1.5 acarreta preclusão quanto às regras estabelecidas, impedindo a rediscussão posterior sobre o acesso às provas.

As respostas da banca ao recurso administrativo apresentaram motivação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos do candidato, conforme entendimento consolidado do STJ.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das provas ou os critérios de correção adotados, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital, o que não se verifica no caso concreto.

Não há demonstração de vício grave ou teratológico na atuação da banca examinadora que justifique a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público tem força normativa e vincula candidatos e Administração, não podendo mais suas cláusulas serem discutidas quando não impugnadas tempestivamente. 2. A atuação do Judiciário em concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível a reavaliação de critérios técnicos de correção ou de mérito das respostas. 3. A motivação das decisões administrativas deve ser suficiente, não sendo exigida fundamentação exaustiva ou resposta a todos os argumentos deduzidos pelo candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 37, caput; Lei no 12.527/2011; Edital no 01/2024 do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do TJMT, subitens 1.5, 15.4.1 a 15.4.7, 20.4 a 20.6.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1379596 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgInt no RMS 73.597/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2024; STJ, AgInt no RMS 73.343/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019710-35.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CAIO CESAR PEREIRA

IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO, GABINETE. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAIO CESAR PEREIRA, apontando como autoridade coatora a Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desa Clarice Claudino da Silva, e a Fundação Getúlio Vargas.

O impetrante narra que, após aprovação na primeira fase do certame, realizou as provas discursiva e prática, sendo, contudo, eliminado por não alcançar a pontuação mínima exigida na prova discursiva.

Relata que interpôs recurso administrativo contra a nota atribuída a diversos quesitos das provas discursivas, notadamente em Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Direito Civil, sustentando que suas respostas guardavam integral conformidade com o padrão de respostas estabelecido pela banca examinadora, sem, contudo, impugnar o gabarito oficial ou os critérios de correção adotados.

Sustenta que o recurso foi julgado de forma genérica, limitando-se a banca a reafirmar a correção do gabarito, sem efetiva análise do conteúdo das respostas por ele apresentadas, o que reputa violador do devido processo administrativo e do dever de motivação.

Aduz, ainda, que o edital previu a possibilidade de vista do caderno de respostas apenas nos dois dias subsequentes à divulgação do resultado preliminar, por meio de sítio eletrônico, sendo posteriormente inviabilizado o acesso ao documento.

Afirma que, não obstante tenha solicitado à FGV nova exibição de suas respostas, o pedido foi negado, dificultando, inclusive, a adequada fundamentação do recurso administrativo.

Sustenta terem ocorrido erro material e omissões no julgamento dos recursos, afirmando que determinados fundamentos constantes de suas respostas não foram considerados, bem como que houve ausência de apreciação de parte da insurgência deduzida, o que teria repercutido diretamente na nota final e em sua eliminação do certame.

Ressalta que
“não se defende que deveria o impetrante ter recebido nota máxima nas questões. Afinal, ninguém obteve tal resultado. Porém, há incorreções na análise do recurso administrativo determinantes para o direito vindicado, que comprometeram a regularidade da nota recebida pelo candidato e que, não tivessem ocorrido, poderia haver a aprovação”
.

Ao final, requer
“a concessão da segurança para fins de declarar a nulidade do julgamento do recurso administrativo interposto contra o resultado e notas da prova discursiva (...), determinando que a comissão examinadora promova novo julgamento do recurso administrativo interposto contra o resultado e notas da prova discursiva, assegurando-se a participação nas demais fases do concurso”
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações requisitadas foram prestadas [Ids. 298442382 e 308784388].

Certificado que decorreu o prazo legal,
“sem qualquer manifestação por parte do Estado de Mato Grosso apesar de sua intimação pelo ID 294446877”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a amparar o pedido, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário reavaliar as respostas e a pontuação atribuída pela banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta ou desconformidade com o edital, situações inocorrentes no presente caso”
.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019710-35.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Como relatado, o impetrante insurge-se contra ato da banca examinadora do concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que houve equívocos na correção de sua prova discursiva e no julgamento do recurso administrativo interposto.

A Fundação Getúlio Vargas apresentou informações (ID 298442382), defendendo a improcedência da ação e sustentando que o impetrante busca mera reavaliação de sua nota por inconformismo, sem apontar ilegalidade no edital ou no procedimento do certame. Destacou sua reconhecida idoneidade e experiência na organização de concursos, a regularidade da análise do recurso administrativo e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ no sentido de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital.

Por sua vez, a Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura deste Tribunal, Desa Clarice Claudino da Silva, também prestou informações,
ressaltando
que o impetrante não impugnou o edital no prazo previsto, operando-se, assim, a preclusão quanto às regras nele contidas.
Esclareceu
que o edital dispôs expressamente que o acesso ao caderno de respostas poderia ser realizado apenas nos dois dias subsequentes à divulgação do resultado preliminar, por meio eletrônico, e que o pedido de nova exibição formulado fora do prazo foi corretamente indeferido.
Transcreveu
as cláusulas editalícias pertinentes, notadamente os subitens 15.4.1 a 15.4.7, que disciplinam o procedimento de vista e de interposição de recursos, e o subitem 1.5, que fixa o prazo de cinco dias após o término das inscrições para impugnação do edital, sob pena de preclusão.
Afirmou
que o indeferimento do pedido de nova vista das provas não caracteriza violação ao direito de defesa ou ao direito de acesso à informação, porquanto o ato observou fielmente o edital.
Destacou
que o próprio impetrante concordou com o padrão de respostas, divergindo apenas da nota atribuída, o que configura pretensão de revisão de mérito, vedada expressamente pelos subitens 20.5 e 20.6 do edital, que proíbem pedido de revisão de recurso, de gabarito oficial definitivo e do resultado final das provas, estabelecendo a irrecorribilidade das decisões da Comissão de Concurso em sede recursal. Por fim,
assevero
u que todas as respostas aos recursos interpostos foram devidamente motivadas e fundamentadas, inexistindo qualquer violação a princípios constitucionais ou irregularidade no procedimento adotado pela banca examinadora,
in verbis
:

“(...)
o Impetrante não sustenta, tampouco comprova, ter impugnado o Edital n. 01/2024 do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, cujo Item 15.4 trata especificamente “DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS ESCRITAS”, contemplando os seguintes subitens (sem destaques no original):

‘15.4.1
Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado preliminar, da 0 hora do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, o candidato poderá requerer vista da prova através do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtjuiz24. 15.4.2 Após o término da vista, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias, da 0 hora do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos do segundo dia, através do sítio eletrônico

https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtjuiz24
. 15.4.3 O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso. 15.4.4 O recurso não poderá conter, em outro local em que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 15.4.5 Os recursos interpostos serão numerados e distribuídos à Comissão Examinadora, devidamente desidentificados. 15.4.6 Os recursos serão distribuídos alternadamente, por sorteio, a um dos membros da Comissão Examinadora, que será o relator, vedado o julgamento monocrático. 15.4.7
A Comissão Examinadora reunir-se-á em sessão pública e decidirá, por maioria de votos, se mantém ou reforma a decisão recorrida, mediante aviso publicado no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico

www.tjmt.jus.br
.’

Assim, não há falar em violação ao direito de acesso à informação.

Se o Impetrante entende que o Edital é claro ao dispor que o candidato teria apenas dois dias para visualizar sua prova no site, mas que não havia previsão de que após esse prazo não mais seria possível acessá-la, deveria tê-lo impugnado a tempo e modo
, conforme previsto no subitem 1.5, cuja redação tem o seguinte teor:

‘1.5 Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar o presente Edital, mediante e-mail para o endereço eletrônico concursotjmtjuiz@fgv.br em até 5 (cinco) dias após o término do prazo para a inscrição preliminar, sob pena de preclusão.’

Muito menos há falar em afronta ao direito de defesa, à Constituição Federal e/ou à Lei n. 12.527/2011, pois o requerimento de nova exibição do caderno de respostas foi negado pela FGV porque formulado depois do prazo estabelecido no Edital
.

Quanto ao argumento de que a negativa dificultou a interposição fundamentada de recurso administrativo, necessário ressalvar que o subitem 20.4 expressamente estabelece que “a fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada, para cada questão recorrida
.

Informo a Vossa Excelência que
o próprio Impetrante afirma que concordou com o padrão de resposta do Recurso Administrativo, mas discordou da nota atribuída. Ou seja, almeja na verdade, por meio deste Mandado de Segurança, revisar a nota da prova discursiva; porém, consoante o Edita
l:

‘20.5 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas. 20.6 São irrecorríveis as decisões tomadas pela Comissão do Concurso em sede de recurso.’

Por fim,
embora o Impetrante alegue que a apreciação dos recursos foi meramente formal, sem análise efetiva das razões apresentadas, as respostas estão devidamente motivadas e fundamentadas, conforme se observa dos documentos juntados pela Fundação Getúlio Vargas
.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela denegação da segurança, ao fundamento de inexistir direito líquido e certo a amparar o pedido do impetrante. Apontou que o controle judicial sobre concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível ao Judiciário reavaliar respostas ou pontuações atribuídas pela banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta ou desconformidade com o edital,
situações inocorrentes no presente caso
,
verbis
:

“Conforme relatado, o feito trata de mandado de segurança impetrado por candidato ao concurso público para ingresso na carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, realizado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas e supervisionado pela comissão instituída pelo Tribunal de Justiça local.

A justificar o pleito,
o impetrante sustenta que houve equívocos e omissões no julgamento de recurso administrativo contra a nota obtida em sua prova discursiva, pois a comissão examinadora teria desconsiderado argumentos apresentados e atribuído pontuação inferior à devida, inclusive penalizando-o pelo uso de terminologia doutrinária diversa da constante no padrão de respostas, requerendo, com base em tais argumentos, a anulação do julgamento administrativo, com realização de nova análise do recurso
.

A pretensão, no entanto, não merece guarida.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que o controle judicial sobre concursos públicos se limita ao exame da legalidade dos atos praticados pela administração, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas ou na atribuição de notas, por se tratar de atividade de natureza técnico-discricionária.

O STF tem reiteradamente decidido que a atuação do Judiciário é excepcional e restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, notadamente quando a questão aplicada se mostra incompatível com o conteúdo programático previsto no edital, ou quando verificado erro material manifesto (...).

No caso concreto, o impetrante não questiona a legalidade do edital nem aponta incompatibilidade das questões aplicadas com o conteúdo programático. Tampouco demonstra a existência de vício objetivo na formulação das provas ou no procedimento de correção que configure flagrante ilegalidade.

O que se pretende nos autos, em verdade, é a revisão do mérito da avaliação feita pela banca, o que encontra vedação expressa na jurisprudência das Cortes Superiores, como visto.

A suposta desconsideração de argumentos ou adoção de critérios rigorosos pela banca examinadora, por si só, não configura ilegalidade, mas integra o juízo técnico que lhe é próprio.

Admitir a interferência judicial nesse ponto significaria substituir a avaliação especializada da comissão examinadora pela do julgador, em afronta ao princípio da separação de poderes e à isonomia entre candidatos.

Outrossim, ainda que se reconheça eventual discordância quanto à motivação ou fundamentação das respostas ao recurso administrativo, não se extrai dos autos qualquer demonstração de vício grave capaz de comprometer a legalidade do certame ou de ensejar o excepcional controle jurisdicional.

Diante do exposto, o parecer é pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a amparar o pedido, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário reavaliar as respostas e a pontuação atribuída pela banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta ou desconformidade com o edital, situações inocorrentes no presente caso.”

Destaco que, para a concessão da segurança, mostra-se imprescindível a demonstração, de plano, da liquidez e certeza do direito invocado, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, não se admitindo dilação probatória na via estreita do
mandamus
.

No caso, verifica-se que o impetrante não discute, em momento algum, a compatibilidade das questões aplicadas com o conteúdo programático do edital, tampouco aponta vício objetivo na formulação dos enunciados ou na estrutura do certame.

Sua insurgência se concentra em três pontos principais: 1) restrição indevida ao acesso ao caderno de respostas; 2) ausência de fundamentação individualizada e concreta na decisão que apreciou seu recurso administrativo; e 3) desconsideração, por parte da banca examinadora, de argumentos relevantes constantes de suas respostas na prova discursiva, com consequente atribuição de nota inferior à devida.

Quanto ao primeiro ponto, a Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura deste Tribunal, Desa Clarice Claudino da Silva, esclareceu que o edital disciplinou de forma minuciosa o procedimento de vista e de recurso, prevendo, no item 15.4, que a consulta às folhas de respostas dos candidatos poderia ser requerida, exclusivamente,
nos dois dias seguintes à publicação do resultado preliminar
, por meio de sítio eletrônico indicado, e que, encerrado esse período, o candidato poderia interpor recurso também em prazo certo e determinado. Igualmente destacou que o edital, no subitem 1.5, facultou aos candidatos impugnar suas cláusulas em até cinco dias após o término do prazo de inscrição preliminar, sob pena de preclusão.

No caso, o impetrante não demonstrou ter se utilizado desse meio, embora afirme que desde logo compreendia a relevância do amplo acesso ao caderno de respostas por tempo indeterminado.

Nesse aspecto, convém lembrar que, em concursos públicos, o edital assume a feição de verdadeira lei interna do certame, vinculando a administração e os candidatos, na forma dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da segurança jurídica, previstos no art. 37,
caput
, da CF.

Nesse sentido:

“Segundo entendimento desta Corte, "
o edital de concurso público faz lei entre as partes
, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete." (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).”
(STJ, RMS n. 75.801/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, 2/9/2025)

Uma vez estabelecido, de maneira clara, prazo específico para a vista das provas e não tendo havido impugnação tempestiva dessas regras, opera-se a preclusão administrativa, que impede a rediscussão posterior das condições editalícias, sob pena de insegurança jurídica e quebra da igualdade entre os concorrentes.

No caso concreto, não se verifica que o edital tenha suprimido ou esvaziado o direito de trânsito às provas.

Ao contrário, assegurou prazo para vista eletrônica, de conhecimento prévio de todos os candidatos, e possibilitou a formulação de recurso com base nas informações acessadas.

A negativa posterior de novo acesso limitou-se a observar o regramento estabelecido no edital, sem evidência de abuso ou desvio de poder.

Ademais, não se encontra nos autos prova pré-constituída de requerimento formal de acesso, em momento tempestivo, que tenha sido indeferido de modo arbitrário ou imotivado.

O próprio impetrante relata contato por telefone com a Fundação Getúlio Vargas
[1]
, após o decurso do prazo editalício, o que não satisfaz o requisito de comprovação documental exigido para a tutela mandamental.

Logo, quanto à alegada violação ao direito de verificação ao caderno de respostas, não se vislumbra ilegalidade no ato impugnado, mas simples cumprimento das regras editalícias, regularmente estabelecidas e não oportunamente impugnadas, o que afasta a existência de direito líquido e certo.

No tocante aos demais argumentos [itens 2 e 3], o impetrante sustenta, em síntese, que houve equívocos e omissões no julgamento do recurso administrativo interposto contra a nota atribuída à sua prova discursiva, alegando que a comissão examinadora teria desconsiderado os argumentos por ele apresentados e lhe atribuído pontuação inferior à devida, inclusive o penalizando pela utilização de terminologia doutrinária distinta daquela constante no padrão de respostas.

Inicialmente cumpre ressaltar que o
“Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
”
(STJ, RE 1379596 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 26-09-2023).

Em outras palavras, a atuação jurisdicional limita-se à verificação da legalidade dos atos praticados, em especial da conformidade entre o conteúdo das questões aplicadas e foi previsto no edital.

Assim, não

é permitido ao Judiciário adentrar o mérito da correção, como reavaliar critérios de atribuição de notas ou os juízos técnicos e subjetivos da banca examinadora quanto à profundidade, precisão ou estilo da resposta do candidato.

Exemplificando: se o edital prevê que a prova versará apenas sobre Direito Penal e for cobrada questão de Direito Tributário, é cabível o reconhecimento da ilegalidade. Por outro lado, se a matéria está prevista e o inconformismo do candidato diz respeito à forma de interpretação, não há espaço para intervenção judicial.

No caso, tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto a Presidente da Comissão do Concurso demonstraram que o recurso do impetrante foi processado regularmente, distribuído aos membros da comissão examinadora, analisado em sessão pública e julgado

com observância das regras previstas no edital, com devida fundamentação.

A correção de provas discursivas envolve análise técnica e qualitativa do conteúdo, incluindo a coerência dos argumentos, clareza na exposição, domínio conceitual e adequação ao enunciado, não se limitando à presença ou ausência de “palavras-chave”.

Essa avaliação demanda discricionariedade técnica da comissão examinadora, cuja substituição pelo Judiciário é vedada.

Conforme apontado pela autoridade coatora,
“o próprio impetrante afirma que concordou com o padrão de resposta do Recurso Administrativo, mas discordou da nota atribuída”
, por considerá-la inferior à devida.

Portanto, o impetrante pretende, em essência, que o Poder Judiciário reavalie sua prova e determine a atribuição de nota mais alta, o que caracteriza indevida incursão no mérito da atividade avaliativa.

A alegação de que a banca teria desconsiderado argumentos ou utilizado terminologia diversa [como a alcunha “usucapião tabular” em detrimento de “usucapião por posse-trabalho”] não revela, por si só, ilegalidade no ato administrativo.

Confira-se a argumentação do impetrante:

“O impetrante citou todos os requisitos do instituto, citou o tempo reduzido de 05 anos, e fundamentos teleológicos da posse-trabalho. A
única divergência foi que adotou
a alcunha doutrinária de
usucapião por posse-trabalho
, que é amparada por Miguel Reale e Flávio Tartuce, entre outros,
enquanto que
o padrão
de resposta adotou a alcunha de usucapião tabular
.”

A afirmação de que determinados pontos da resposta constariam do caderno, mas não teriam sido pontuados pela banca, demandaria reexame do conteúdo da prova e dos critérios de avaliação, o que não é compatível com o mandado de segurança nem com a estrutura do concurso público.

Ainda que o impetrante discorde da extensão ou profundidade da motivação adotada pela banca, não se evidencia omissão absoluta nem negativa injustificada de exame.

O princípio da motivação exige a apresentação das razões essenciais da decisão, mas não impõe resposta exaustiva a todos os argumentos deduzidos.

Nessa linha:

“Especialmente na esfera do processo administrativo, não se deve confundir motivação exaustiva com motivação suficiente, pois
o princípio da motivação
(quer para análise das decisões, originária ou recursais, quer para o exame das penas aplicadas) é satisfeito, para a Administração Pública, com o critério da suficiência, não pela perspectiva da exaustão de fundamentos.”
(TJ-SP - AC: 00446814720108260053 SP 0044681-47 .2010.8.26.0053, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, 13/09/2012)

Nesse contexto, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, seja quanto à reabertura do prazo para acesso ao caderno de respostas, seja quanto à nulidade do julgamento do recurso administrativo, seja, ainda, quanto à reavaliação da prova discursiva e eventual recálculo da nota, providências que representariam indevida incursão no mérito da atividade técnico-avaliativa da banca examinadora.

Na verdade, trata-se de inconformismo com a avaliação técnica e subjetiva da banca examinadora, dissenso que não se confunde com ilegalidade ou abuso de poder.

Com efeito, a decisão administrativa ora atacada não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 13/11/2023 contra ato atribuído ao Presidente do Concurso Público para ingresso, provimento e/ou remoção na Atividade Notarial e de Registro (Edital n. 5/2020), função exercida pelo 1o Vice-Presidente do TJSC,
objetivando a retificação da nota atribuída
à arguição oral de Direito Processual Penal,
bem como a correção da classificação final
. No Tribunal a quo, a ordem foi denegada. (...) III -
A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame
. Por outro lado, se reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público,
quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame
". No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 70.618/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.” (...).
Consoante o entendimento firmado no STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação
, pois "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022). Na hipótese dos autos,
o que se verifica é apenas a irresignação da recorrente quanto ao indeferimento de seu recurso na via administrativa no certame
, uma vez que a resposta ao recurso da recorrente/impetrante (fl. 99) se mostra suficiente para o fim que se almeja. Em suma, não se vislumbra razões para reformar o acórdão ora recorrido. (...) Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no RMS n. 73.597/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 11/9/2024)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“Em razão disso, foi feito contato através do telefone de atendimento ao candidato disponibilizado pela FGV, solicitando nova exibição das folhas de respostas, porém tal acesso foi negado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025